Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABRIGAMENTO EM INSTITUTO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI. AVERIGUADO OS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Requer os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual se requereu provimento jurisdicional para determinar ao Distrito Federal que conceda vaga à recorrente em instituto de longa permanência para idosos – ILPI. Alega ser idosa e está vivendo em situação de total vulnerabilidade. Mesmo recebendo duas pensões, os seus proventos estão comprometidos com financiamento imobiliário, empréstimos bancários, dívidas de compras e despesas com saúde. Tem 03 filhos, no entanto, nenhum deles tem condições financeiras ou físicas para seu acolhimento. A Central do Idoso informou que a recorrente se encontra em uma lista de espera, ocupando a 26a colocação, junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/DF. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a determinação de internação de idoso em entidade estatal somente se mostra possível em hipóteses excepcionais e de forma subsidiária, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados com o idoso. Afirma que a lista elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Social obedece critérios objetivos, quais sejam: idade (acima 80 anos), risco de desabrigo iminente, necessidade de desospitalização, renda, situação de rua, idoso que reside sozinho, bem como, o critério cronológico da situação. Requer a manutenção da sentença.
4. O Ministério Público oficiou no feito, manifestando-se pelo não provimento do recurso inominado, ID 44592981.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. A internação em entidade de longa permanência para idosos somente se mostra possível em hipótese excepcional e de forma subsidiária, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados com o idoso. É o que se pode extrair do art. 230 da CF/88 c/c arts. 3o, parágrafo único, V e 37, § 1o, do Estatuto do Idoso.
7. Nesse passo, transcreve-se os artigos retromencionados, in verbis: "Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida". Estatuto do idoso. "Art. 3o. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária; Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: (...) A internação do idoso em entidade de longa duração somente se mostra possível em hipótese excepcional e de forma subsidiária, cabendo prioritariamente aos familiares os cuidados com o idoso. V - priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência; Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família".
8. Portanto, para que o Estado propicie a assistência integral através da modalidade de entidade de longa permanência para idosos, deve ficar demonstrado que a família não possui condições de propiciar a assistência integral necessitada pelo idoso.
9. Em que pese constar da inicial que a recorrente possui três filhos, no entanto, eles não teriam condições de auxiliá-la, porém, não foi juntado aos autos nenhuma comprovação.
10. A recorrente percebe mensalmente em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), arca com financiamento habitacional, empréstimos, dívidas de cartão, etc. Não havendo comprovação que tais despesas tenham ocorrido em função de sua própria sobrevivência.
11. Como bem apontado pelo Ministério Público, a solução mais adequada seria a reorganização e o gerenciamento de suas despesas. Ademais, o seu abrigamento imediato ofenderia o princípio da isonomia, tendo em vista a fila de atendimentos prioritários.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.